Tribunal: TJDFT
Processo: 0042536-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTINUIDADE APÓS EXPIRAÇÃO CONTRATUAL POR FORÇA DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. FALTA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atendido o pleito de imposição da continuidade da prestação de serviços depois de expirado o prazo de vigência do contrato administrativo, não é cabível, por falta de amparo legal, a ampliação do prazo para pagamento, sobretudo à falta de pedido na petição inicial.
II. Recurso conhecido e desprovido.